Tribunal: TJMT
Processo: 1003532-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003532-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSEFA MUNDO ALVES - CPF: 535.112.471-87 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERE O PEDIDO PARA ATRIBUIAÇÃO DE AULA – AS AULAS SERÃO CONCEDIDAS, PREFERENCIALMENTE, PARA PROFESSORES QUE RESIDAM NA COMUNIDADE ONDE A ESCOLA ESTÁ INSERIDA (PORTARIA N. 619/2020/SEDUC) – DIREITO NÃO DEMONSTRADO
PRIMA FACIE
– RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 51 da Portaria n. 619/2020/GS/SEDUC/MT, dispõe que a atribuição das aulas deverá ser por professores efetivos ou estabilizados, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida.

Inobstante a Agravante tenha classificado em 1o lugar,

no Processo de Atribuição para o ano de 2021 (PAS/ 2021), em análise perfunctória, não ficou demonstrado que preencheu os requisitos exigidos no art. 51

da Portaria n. 619/2020, ou seja, que resida no mesmo local onde está inserida a escola.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
por
JOSEFA MUNDO ALVES
contra decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, em razão do impedimento da Agravante em atribuir aulas na Escola José Rodrigues dos Santos, situada na comunidade Boa Vista, Município de Rondonópolis/MT.

A Agravante explica que leciona na rede pública de ensino há 11 (onze) anos, na Escola José Rodrigues dos Santos, situada na comunidade Boa Vista, Município de Rondonópolis/MT.

Aduz que no Processo de Atribuição para o ano de 2021 (PAS/ 2021), apesar de classificada em 1o lugar, foi impedida de assumir o cargo, sob a alegação de que suas concorrentes exigiram a aplicação
do artigo 51 da Portaria n. 619/2020, que dispõe que a atribuição das aulas deverá ser por professores efetivos ou estabilizados, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida
.

Assevera que reside na comunidade onde leciona, portanto, preenche o requisito

exigido na mencionada portaria.

Ressalta que o contrato de aluguel não possui reconhecimento de firma, pois a comunidade é pequena e que os negócios são realizados a base da confiança.

Destaca que
as contas de consumo estão todas em nome da locatária, tendo em vista que a impetrante aluga apenas uma parte da casa, não tendo hidrômetro de água nem relógio de energia separado, sendo as contas pagas em conjunto
.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, sendo concedida a liminar para que
assegure sua atribuição ao cargo de Professor Contratado Temporário opção: Regência disciplina: Unidocencia no Processo de Atribuição Seduc 2021 (PAS/2021), a ser lotada na Escola Estadual José Rodrigues dos Santos localizada no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT.

O Agravado ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a autoridade coatora negou à Agravante o direito de atribuir aulas na Escola Estadual José Rodrigues dos Santos localizada no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT, sob a fundamentação de que, por se tratar o colégio de em área rural, o docente para atribuir aulas deve residir no local onde a escola está inserida. Porém, a administração pública constatou que o endereço da Agravante é diverso de onde a escola está estabelecida.

Pois bem.

A Portaria n. 619/2020/GS/SEDUC/MT estabelece:

Art. 51 A atribuição de classes e/ou aulas do professor será de acordo com a matriz curricular, constante no Projeto Político Pedagógico da unidade educacional, globalizada, por área de conhecimento e/ou disciplina, na seguinte ordem:

I -
professores efetivos ou estabilizados, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida, os quais deverão:

1. atribuir a jornada de trabalho na disciplina de concurso, e a parte diversificada como aulas adicionais;

2. na impossibilidade de atender ao disposto acima, atribuir 70% na disciplina do concurso e o restante na parte diversificada;

3. não havendo carga horária na disciplina de concurso, atribuir o máximo possível na habilitação do concurso e completar na base diversificada.

II - professores contratados com habilitação em licenciatura plena, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida.

Na decisão objurgada ficou consignado que a
Impetrante anexou apenas três contratos de alugueis, referentes aos anos de 2019 a 2021 (ID 78298483), sem o reconhecimento de firma das assinaturas do locador e locatário.

Ressaltou-se que a Impetrante poderia ter juntado aos autos comprovantes de pagamento de conta de água, luz, telefone, etc..., que pudesse demonstrar que, realmente, reside no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT, desde o ano de 2019.

A princípio, a prova que instrui a inicial é unilateral, e, portanto, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.

Não bastasse,
não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de
antecipação
de
tutela
contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no
artigo

1o
, parágrafo 3o, da
Lei

no

8.437/92
, c/c
artigo
2o-B, da
Lei

no
9.494/97.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1o DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

I-
A antecipação de tutela em face da Fazenda Pública pode ser concedida nas situações que não se encontrem inseridas nas hipóteses impeditivas da Lei 9.494/97
. Precedentes.

II- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROVENTOS PROPORCIONAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO- PROIBIÇÃO- LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
(TJMT, N.U 1001142-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Minha Relatoria, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022